Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA REAPRECIAÇÃO DETERMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR DÍVIDA QUITADA. MATÉRIA APRECIADA PELO STJ SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. DEVER DO CREDOR DE EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. Trata-se de reapreciação dos embargos de declaração, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, que proveu o Recurso Especial interposto pela consumidora, para que esta Corte de Justiça se manifeste expressamente sobre a inobservância por parte da credora embargada, do dever de retirada do nome daquela do cadastro de inadimplentes no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após quitação do débito, conforme entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1424792/BA).
2. Quitado o débito e não promovida a exclusão do nome da consumidora do rol de inadimplentes, considera-se indevida a inscrição ou manutenção do seu nome em rol de inadimplentes, hipótese que enseja dano moral in re ipsa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.